Tribunal: TJMT
Processo: 1023885-77.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023885-77.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 620.471.043-51 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIPEDES SOUZA - CPF: 415.805.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON CARDOSO BARBOSA - CPF: 010.336.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR BEZERRA DA SILVA - CPF: 898.915.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 526.937.249-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL

–
REVOGAÇÃO DA PRIS
ÃO PREVENTIVA
CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO
– NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
JUSTIFICADORES
DA DECRETAÇÃO DA

MEDIDA EXTREMA
–
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

– DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o
extenso lapso temporal decorrido entre o dia do suposto crime até a presente data,
sem que haja
prova de que, após a concessão de liberdade provisória,
o
recorrido
tenha descumprido
as medidas cautelares
que foram impostas à sua pessoa
,
é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua
prisão
cautelar
, diante da
ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em apuração e este provimento jurisdicional
.

Ademais,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido,
esta
poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
/
MT
,

no
s autos da

Ação Penal
n.
1000301-93.2022.8.11.0092
,

revog
ando
a prisão preventiva de

Dergson
Michel
d
e Oliveira Chaves
,

acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual (
arts
. 121, § 2º, II e IV, e 347, parágrafo único, do Código Penal)
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
151257683
, p. 447/458
, pugna pel
o

restabelecimento
da prisão preventiva do recorrido,
afirmando
que

esta
se mostra necessária para a
garantia da ordem pública,
a
conveniência da

instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

N
as contrarrazões
vistas

no ID
151257683
, p. 464/466
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
151257683
, p. 470
,

a

magistrad
a

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se está
no ID
156140188
,
opinou pelo provimento
do

vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
,

no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além
do mais
, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar
,
também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do
preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Tendo isso como norte, verifica-se que,

caso destes autos
,
a
denúncia
relata que
o recorrido

foi preso em flagrante delito no dia
16 de abril de 2022
,
em razão dos seguintes fatos
delituosos
:

[...] FATO 01 - ARTIGO 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16 de abril de 2022, em horário não preciso, durante a madrugada, em residência particular, localizada na Rua Firmina de Souza, nº 310, bairro Parque Taquari, neste município de Alto Taquari/MT, os denunciados DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES, vulgo “Derg”; EURÍPEDES DE SOUZA; GENILSON CARDOSO BARBOSA e GILMAR BEZERRA DA SILVA, vulgo “Negão”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria e imbuídos de animus necandi, impelidos por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca – faca (apreendida - Laudo Pericial Criminal nº 220.2.04.2022.004805-01- págs. 312/315), mataram a vítima Paulo Almeida de Andrade, conforme Boletim de Ocorrência (Págs. 99/102); Despacho nº 2022.3.62013; Relatório De Investigação nº 2022.13.22366 (Págs. 103/104); Laudo Pericial Criminal nº 220.2.04.2022.004805-01 (Págs. 312/314) e Laudo de Necropsia (Págs. 326/340).

FATO 02: ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL:

Consta dos autos que, no dia 16 de abril de 2022, por volta das 06h00, em residência particular, localizada na Rua Firmina de Souza, nº 310, bairro Parque Taquari, neste município de Alto Taquari/MT, os denunciados DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES, vulgo “Derg”; EURÍPEDES DE SOUZA; GENILSON CARDOSO BARBOSA e GILMAR BEZERRA DA SILVA, vulgo “Negão”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, inovaram artificiosamente o estado de lugar, de coisa e de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, produzindo, assim, efeito em processo penal não iniciado, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 99/102); Termo de declaração do Investigador da Polícia Civil Guilherme Júnio Paes Ananias (fls. 25/26); Termo de declaração do
Investigador da Polícia Civil Rodrigo Cesar Pereira Leal (fls. 28/29); Relatório de Investigação nº 2022.13.22366 (fls. 103/104) e Relatório de Investigação nº 2022.13.23945 (fl. 252).

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Depreende-se dos autos que os denunciados DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES, vulgo “Derg”; EURÍPEDES DE SOUZA; GENILSON CARDOSO BARBOSA e GILMAR BEZERRA DA SILVA, vulgo “Negão”, assim como a vítima, Sr. Paulo Almeida de Andrade, frequentavam constantemente a residência situada à Rua Firmina de Souza, nº 310, bairro Parque Taquari, no município de Alto Taquari/MT (local do crime) e, nesse local, faziam uso de bebidas alcoólicas.

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que meses antes da ocorrência do crime descrito no 1º fato, a vítima Paulo Almeida de Andrade e o denunciado DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES tiveram uma discussão, tendo DERGSON desferido um golpe de arma branca do tipo faca no braço da vítima, fato este que resultou no registro do Boletim de Ocorrência de nº 2021.285908 – Págs. 109/110.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo, data e local acima descritas, os denunciados e a vítima estavam na residência de GENILSON CARDOSO BARBOSA, todos consumindo bebida alcóolica, momento em que o denunciado DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES passou a discutir com a vítima, Paulo Almeida de Andrade.

Em ato contínuo, com o intuito de se vingar dos desentendimentos narrados alhures, os denunciados DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES, vulgo “Derg”; EURÍPEDES DE SOUZA; GENILSON CARDOSO BARBOSA e GILMAR BEZERRA DA SILVA, vulgo “Negão”, impelidos por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Paulo Almeida de Andrade,
desferindo-lhe
diversos golpes de arma branca do tipo faca (apreendida - Laudo Pericial Criminal nº 220.2.04.2022.004805-01- págs. 312/315).

Os golpes que provocaram ferida
pérfuro-cortante
na região cervical lateral esquerda e choque hipovolêmico foram a causa efetiva da morte da vítima Paulo Almeida de Andrade, consoante Exame de Necropsia de págs. 326/340.

Posteriormente, com a intenção de induzir a erro juiz ou perito, os denunciados acima qualificados retiraram o corpo da vítima do local exato do crime, bem como realizaram a limpeza do cômodo, lavando o sangue tanto do corpo do ofendido, quanto do local do crime.

Logo após o recebimento de informações acerca da ocorrência do fato delituoso, a equipe de investigadores da Delegacia de Polícia de
Alto Taquari/MT diligenciou até o local do crime e, lá estando, encontrou os denunciados DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES, vulgo “Derg”; EURÍPEDES DE SOUZA; GENILSON CARDOSO BARBOSA e GILMAR BEZERRA DA SILVA, vulgo “Negão”, ingerindo bebidas alcoólicas, todos indiferentes ao fato de que a vítima
encontrava-se
sem vida no interior da residência.

Na sequência, os investigadores de polícia fizeram o isolamento e acionaram a perícia técnica, que procedeu a verificação minuciosa na residência e constatou que o sangue tanto do corpo do ofendido quanto do local do fato havia sido lavado recentemente, estando o chão do imóvel molhado. Outrossim, infere-se dos autos que a arma branca (faca) utilizada para matar a vítima foi encontrada dentro de um colchão (Relatório de Investigação n° 2022.13.23945).

Desta feita, restou apurado que os denunciados acima qualificados, com nítido animus necandi (vontade assassina), foram autores do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, em face da vítima Paulo Almeida de Andrade e do crime tipificado no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão do desentendimento entre a vítima e o denunciado
Dergson
Michel de Oliveira Chaves, vulgo “Derg”, meses antes da ocorrência do crime, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da superioridade de agressores.

Diante disso, existem, no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Laudo de Necropsia e Termos de Declarações constantes nos autos. [...]

Em vista disso, o
m
agistrado
p
lantonista homologou a prisão em flagrante
do recorrido
e converteu-a em prisão preventiva, justificando a medida extrema
em razão dos seguintes motivos:

[...]
Nesse c
enário, a tentativa do
Dersgon
de se desvincular do local dos fatos no momento do crime, aliada a notícia de que teria discutido naquela com a vítima, momentos antes do assassinato, revelam-se, a princípio, idôneos para a caracterização dos indícios suficientes da autoria, configurando prova semiplena, ao menos por ora.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a periculosidade dos agentes.

A primeira, porque o cenário fático revela, a priori, que a vítima foi atingida diversas vezes com golpes de faca na região do pescoço e do abdômen, sem que houvesse chance para autodefesa. Com efeito, o modus
operandis
do delito sugere a acentuada agressividade e periculosidade social do agente, que ceifou a vida da vítima com brutalidade, impedindo, ao que tudo indica, qualquer possibilidade de defesa, aspecto que revela a gravidade concreta da conduta, caracterizada por um plus de ofensividade, a merecer maior reprovabilidade.

[...]

A segunda, a corrobora a periculosidade de
Dersgon
Michel, decorre do risco concreto da reiteração delitiva, considerando tratar-se de
agente
já condenado por sentença penal transitada em julgado, nos autos da Ação Penal nº 1506-53.2017.811.0092 (nesta comarca).
[...]

Contudo, a
o
revisar a custódia cautelar como determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal
, a
m
agistrada
titular
da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
entendeu
que
não est
avam
mais presentes os motivos que ensejaram a
prisão
cautelar
do recorrido, fundamentando a sua decisão nos seguintes termos:

[...] Vistos, etc.

Em atenção ao parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei nº 13.964/19, que determina a revisão de
oficio
das prisões com mais de 90 (noventa) dias, PROCEDO à reanálise dos pressupostos da prisão preventiva imposta ao réu
Dergson
Michel de Oliveira Chaves.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES, imputando-lhe a prática do crime disposto no artigo o 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 347, parágrafo único c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal (concurso material) com incidência da Lei 8.072/90.

Desse modo, verifica-se que o réu teve a prisão preventiva decretada no dia 17/04/2022.

Em detida análise dos autos, tenho que a prisão cautelar foi decretada considerando a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente.

Compulsando os autos, em que pese a reprovabilidade dos fatos aludidos nos autos, entendo que neste momento processual não estão
mais presentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar em desfavor do denunciado
Dergson
. Explico.

Em uma acurada análise dos autos, vislumbro que o denunciado
Dergson
está preso há pelo menos 90 (noventa) dias bem como em consulta ao sítio eletrônico do TJMT (www.tjmt.jus.br) e SIAP foi possível observar que o denunciado não possui maus antecedentes, tampouco possui outros processos em andamento que envolvam violência ou grave ameaça.

Outrossim, não há nos autos indícios que o denunciado trará risco ao andamento da instrução criminal caso colocado em liberdade, circunstância que, aliada ao fato de que possui endereço certo, que conduz à conclusão, até prova em contrário, de que ele não se furtará ao comparecimento nos atos processuais ou à aplicação da lei penal. Sendo assim, entendo desarrazoada e desproporcional a manutenção da custódia cautelar.

Nesse cenário, no caso em tela, deve prevalecer a regra, ou seja, a liberdade do autuado, pois não incide qualquer das hipóteses autorizadas da aplicação da medida excepcional da prisão preventiva.

Dessa forma, considerando que os motivos que ensejaram a segregação cautelar do denunciado não estão mais presentes neste momento processual, bem como, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de rigor a revogação do decreto prisional do investigado no presente feito.

Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 282, § 5º, 316, 319, 321, todos do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva do denunciado DERGSON MICHEL DE OLIVEIRA CHAVES, devidamente qualificado nos autos, uma vez que não subsistem seus fundamentos. No entanto, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal, FIXO as seguintes medidas cautelares:

a) Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades;

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c) Proibição de se ausentar da Comarca, por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial, e de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

d) Proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal;

DETERMINO QUE O SR. GESTOR JUDICIÁRIO CONSTE AS CONDIÇÕES FIXADAS ACIMA NO COMPETENTE ALVARÁ DE
SOLTURA, BEM COMO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA, CIENTIFIQUE O ACUSADO DAS CONDIÇÕES QUE LHE FORAM IMPOSTAS, E O ADVIRTA DE QUE A VIOLAÇÃO DESSAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ O RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA PRISÃO PREVENTIVA, COMO TAMBÉM PODERÁ SER ESTA NOVAMENTE APLICADA SE SOBREVIER SITUAÇÃO QUE CONSUBSTANCIE A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELAR MAIS GRAVOSA. [...]

Como é sabido
,

para a decretação da custódia preventiva
,
faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia,
no caso destes autos,
os fatos imputados ao recorrido ocorreram
em abril de 2022, portanto, há quase um ano
.
Sendo a
ssim, devido ao extenso lapso temporal decorrido entre o dia do
s
suposto
s
crime
s
até a presente data, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua

prisão
cautelar
, tal como entendeu
o juízo de primeiro grau
.

Isso porque
,
deve ser
levada em conta
a ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em
apuração
e este provimento jurisdicional, uma vez que
não há, nestes autos, prova de que, após a concessão de liberdade provisória ao recorrido,
há
cerca de

quatro meses
,
tenha descumprido
as
medidas
cautelares
que foram impostas
à sua pessoa
, razão pela qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo, também, qualquer dado que demonstre que
a
sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública,
daí por que

deve ser registrado
, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão
neste momento.

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores
para a decretação sua
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque
, não resta a menor dúvida, que
as medidas
cautelares
impostas à sua pessoa pelo juízo da instância singela, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Ademais disso,
não se pode olvidar
que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese,
conforme
asseverado

em
linhas volvidas, a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023